Tribunal: TJES
Processo: 5006032-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006032-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006032-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA DO JÚRI. INCONFORMISMO COM ENTENDIMENTO DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Silva Ribeiro Guimarães, visando à concessão de salvo-conduto para evitar eventual prisão preventiva decretada após julgamento pelo Tribunal do Júri.

O paciente foi preso cautelarmente em janeiro de 2018, tendo sua liberdade restituída em fevereiro de 2018, mantendo-se presente a todos os atos processuais desde então. O julgamento pelo Júri foi designado para 30/05/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder salvo-conduto preventivo para evitar a execução provisória da pena imposta em eventual condenação pelo Tribunal do Júri, com base em entendimentos anteriores da autoridade coatora em casos semelhantes.

III. Razões de decidir

O art. 492, I, “e”, do CPP determina a execução provisória da pena igual ou superior a 15 anos, aplicada em julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do STF admite a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Júri, em razão da soberania dos veredictos (HC 118.770; HC 144.712; HC 139.612/MG).

O STF, no julgamento do HC 152.752, ressalvou a possibilidade de execução imediata nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo diante da regra geral de presunção de inocência.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que não há ilegalidade na execução provisória da pena após condenação pelo Júri, desde que respeitados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A execução provisória da pena aplicada em julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, ‘e’, do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, dada a soberania dos veredictos. 2. O habeas corpus preventivo não se presta à análise de atos futuros e incertos, como a eventual decretação de prisão com base em futura condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LVII, LXI, XXXVIII, alínea “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24/04/2017; STF, RHC 174857 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/05/2020; STF, HC 139.612/MG, Rel. Min. Rosa Weber; STF, HC 152.752, Plenário; TJES, HC n. 5011578-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 06/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006032-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARÃES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARÃES

a fim de prevenir eventual ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002483-06.2017.8.08.0035
.

Sustenta a defesa, em resumo, que o paciente foi submetido à prisão cautelar na ação de origem em 12/01/2018 e teve sua liberdade provisória decretada em 26/02/2018, e, desde então, o paciente mantém-se íntegro, comparecendo a todos os atos processuais.

O impetrante alega que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri foi marcada para a data de 30/5/2025. Afirma que, em recente decisão, a autoridade coatora, após sentença condenatória, decretou a prisão preventiva de uma pessoa, como garantia da ordem pública, com base na pena aplicada.

Deste modo, alega que, na hipótese vertente, inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assim, alega que o paciente ainda não sofreu restrição no seu direito de ir e vir, mas está na iminência de sofrê-lo, uma vez que o juízo pelo qual está sendo levado a júri tem se manifestado no sentido de imediata execução da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

Desta feita, requer a expedição de salvo conduto para que possa permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal originária.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13356695). Informações da autoridade coatora (ID 13467644). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13727523) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se da denúncia que um terceiro não identificado, em coautoria com o paciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra uma terceira vítima, qual seja, George dos Remédios Alves, a qual sofreu lesões que não culminaram em sua morte por razões alheias à vontade do agente.

Infere-se dos autos que a vítima principal era Leonardo Francisco da Silva, em razão de dívida de R$ 800,00 (oitocentos reais) existente entre ele e o denunciado, de forma que as demais vítimas, presentes no recinto do crime, foram baleadas para assegurar a impunidade do primeiro homicídio

A prisão preventiva temporária foi decretada, sendo, posteriormente, convertida em prisão preventiva pela decisão que recebeu a denúncia, havendo o cumprimento da ordem na data de 21/1/2018.

Após, em 26/02/2018 a prisão foi relaxada.

Realizada a fase instrutória, a Decisão de Pronúncia foi proferida na data de 17/5/2022, tipificando a conduta do paciente naquela prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, I, (vítima Leonardo), e o artigo 129, § 2º, I e IV, na forma do artigo 14, II, (vítima Thiago), todos do Código Penal.

Consoante o disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nª 13.964/2019 (Pacote Anticrime), nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, impõe-se ao magistrado o dever legal de determinar a execução provisória da pena privativa de liberdade imposta ao réu.

Embora haja debates doutrinários e jurisprudenciais quanto à compatibilidade do referido dispositivo com o princípio constitucional da presunção de inocência, perfilho-me ao entendimento atualmente prevalente no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a execução provisória da pena, em hipóteses como a presente – em que a condenação decorre de decisão soberana do Tribunal do Júri –, não afronta o referido postulado constitucional. Tal interpretação decorre da conjugação dos incisos XXXVIII, alínea “c”, e XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, que consagram a soberania dos veredictos e a competência do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes da Corte Suprema:

“
A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, rel. Min. Luís Roberto Barroso). No mesmo sentido, decidiu-se no HC 144.712.
” (RHC 174857 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, DJe 18/06/2020).

“
A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade
” (STF - HC 118770/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24/04/2017).

Releva mencionar, ademais, o emblemático julgamento do HC 139.612/MG (caso do “Goleiro Bruno”), no qual a Ministra Rosa Weber destacou que a execução provisória da pena imposta por decisão do Tribunal do Júri se justifica pela prevalência da soberania dos veredictos:

“
(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena, pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos veredictos”.

Cumpre observar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado,
restou ressalvado expressamente que tal entendimento não se estenderia às condenações oriundas do Tribunal do Júri
, precisamente em razão da natureza especial conferida à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

É imperioso ressaltar, ainda, que o Tribunal do Júri representa expressão do modelo de democracia participativa adotado pelo Estado brasileiro, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, segundo o qual “
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição
”. Assim, a execução imediata do veredicto popular consubstancia legítima concretização desse poder conferido diretamente ao povo.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também já firmou jurisprudência reconhecendo a possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos. 2. Ordem denegada
” (TJES – HC n. 5011578-07.2022.8.08.0000 , Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa , Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/10/2021, publicado em 24/Feb/2023).

Destarte, caso ocorra a condenação imposta pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na determinação de execução provisória da pena

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)